Tribunal: CARF
Processo: 16327.901784/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS MAURO TREVISAN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901784/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.979 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. PAGAMENTO DEVIDO
A MAIOR DE IRRF. DCTF.
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se
à confirmação da existência e suficiência do crédito nela utilizado, observadas
as demais disposições normativas pertinentes, motivo que se reconhece a
homologação do direito creditório no valor de R$ 31.017,71, reconhecendo o
direito à extinção do crédito tributário mediante o instituto da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, homologando o direito creditório no valor de R$ 31.017,71,
reconhecendo o direito à extinção do crédito tributário mediante o instituto da compensação.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Mauro Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Vinicius Mauro
Trevisan, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901784/2011-11
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901784/2011-11

Em face do Recorrente não foi homologado na totalidade a compensação
declarada na Per/DCOMP no 288273082109060613047065. Mencionou o Recorrente que
efetuou no mês de abril de 2006 o pagamento devido a maior de IRRF sob o código 3223 no
valor de R$ 9.381.622,73 gerando um crédito de R$ 31.260,43, este crédito foi demonstrado na
DCTF de abril de 2006.
O Recorrente menciona que em 01/04/2011 recebeu despacho rescisório da
Per/DCOMP homologando parcialmente o crédito de R$ 24.514,44 uma vez que havia
homologado R$ 22.727,27 e recolhimentos de DARF objeto do despacho no montante de R$
3.573,31, juros R$ 1.981,40 e multa no valor de R$ 714,66 totalizando R$ 6.269,37.
Os autos foram encaminhados para a DRJ de Belo Horizonte.
Na manifestação de inconformidade do Recorrente DRJ assim se pronunciou
a) O Recorrente efetuou no mês de abril de 2006, pagamento indevido ou a maior
de IRRF - código 3223 - de R$ 9.381.622,77 (Doc. 3), gerando um crédito de R$ 31.260,43.
b) O crédito oriundo do pagamento indevido ou a maior foi demonstrado na
DCTF de abril/2006 (Doc. 4).
c) Referido crédito foi compensado através da DCOMP n°
28827.30821.090606.1.3.04-7065, transmitida em 09/06/2006 (Doc. 5) e sua contabilização se
deu através do razão analítico na conta 1.1.44.81 (Doc. 6).
d) Não obstante, em 01/04/11, a empresa recebeu o despacho decisório n°
916050874 DCO n° 4118498749.100506.1.3.04-1271, transmitida em 10/05/06, que homologou
parcialmente o crédito de R$ 24.514,44 (foi homologado R$ 22.727,27 e recolheu-se o DARF
objeto do despacho no montante principal de R$ 3.573,31, juros de R$ 1.981,40 e multa de R$
714,66, totalizando R$ 6.269,37) - Doc. 07.
e) Conforme evidenciado no demonstrativo a fls. 04, o despacho decisório
proferido e equivocado na parte que deixa de homologar o crédito da requerente, razão pela qual
há que de ser reformada a decisão prolatada.
No julgamento DRJ entendeu que houve declaração de parcela do débito em
questão (R$ 24.414,44), e que teria sido extinta mediante compensação declarada na DCOMP no
411849874910050613041271, mas, diferente do que indicado em DCTF os sistemas da Receita
Federal utilizaram o pagamento no 2571031621 para amortizar o referido valor de R$ 24.414,44.
Menciona a DRJ que ainda no débito compensado da DCOMP anteriormente
mencionada contata-se que o valor informado em DCTF (R$ 25.514,44) é maior que o
efetivamente declarado em DCOMP (R$ 24.271,72) considerando-se assim que a diferença de
R$ 242,72 foi quitada pelo pagamento no 2571031621.
A referida DCOMP foi apenas parcialmente homologada sendo que R$ 20.698,41
o valor efetivamente amortizado nela declarado.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901784/2011-11

Entendeu a DRJ que o saldo devedor de R$ 3.573,31 também foi quitado pelo
pagamento nos moldes do n. anteriormente mencionado.
Menciona a DRJ a existência de um pagamento de no. 5737552412 no valor de R$
3.573,31 e sendo referente ao processo de cobrança n. 16327.901555/2011-62.
O pagamento só foi efetuado em 05/05/2011 e é posterior a data em que se
efetivou a compensação, ou seja, 09/06/2006 entendendo o órgão julgador que não pode ser
levado em consideração para fins de apuração do crédito.
Por fim menciona que em relação ao pagamento de 2571031621 verifica-se que
após sua utilização parcial na quitação do débito de imposto de IRRF em questão remanesceu
ainda saldo de pagamento disponível no valor de R$ 27.444,40.
Menciona no final reconhecer o crédito adicional no valor original de R$
20.698,41:
Assim ficou ementado o julgamento:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – DCOMP
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se a
confirmação da existência e suficiência do crédito nela utilizada observadas as demais
disposições normativas pertinentes.
Manifestação de inconformidade Procedente em parte
Crédito Tributário mantido em parte.”
Cumpre observar que, em DCTF, declarou-se que parcela do débito em questão
(R$ 24.514,44) teria sido extinta mediante compensação declarada na DCOMP n°
41184.98749.100506.1.3.04-1271. Mas, diferentemente do que indicado em DCTF, os sistemas
da RFB utilizaram o pagamento n° 2571031621 para amortizar o referido valor de R$ 24.514,44.
Ainda no que diz respeito ao débito compensado na DCOMP n°
41184.98749.100506.1.3.04-1271, constata-se que o valor informado em DCTF (R$ 25.514,44)
é maior que o efetivamente declarado em DCOMP (R$ 24.271,72), impondo-se considerar, neste
voto, que a diferença (R$ 242,72) foi quitada pelo pagamento n° 2571031621.
Ademais, a compensação declarada na DCOMP n° 41184.98749.100506.1.3.04-
1271 foi apenas parcialmente homologada, sendo de R$ 20.698,41 o valor efetivamente
amortizado do débito nela declarado, Portanto, cumpre admitir, que o saldo devedor (R$
3.573,31) também foi quitado pelo pagamento n° 2571031621.
Por oportuno, cabe esclarecer que não se desconhece aqui a existência do
pagamento n° 5737552412, no valor principal de R$ 3.573,31 e referente ao processo de
cobrança n° 16327.901455/2011-62. Esse pagamento, todavia, só foi efetuado em 05/05/2011,
ou seja, é posterior à data em que se efetivou a compensação em discussão, qual seja 09/06/2006
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901784/2011-11

(data de transmissão da DCOMP), razão pela qual não pode ser levado em consideração para fins
de apuração do crédito existente nessa última data.
Com relação ao pagamento de n° 2571031621 (que é justamente o pagamento que
dá origem ao crédito utilizado na DCOMP em análise neste processo), verifica-se que, após sua
utilização parcial na quitação de débito de IRRF em questão, remanesceu ainda saldo de
pagamento disponível no valor de R$ 27.444,40.
O Recorrente apresentou recurso voluntário, mencionando que (apresentou
declaração de compensação n. 41184.98749.100506.1.3.04-1271, objetivando o pagamento de
débito no montante de 24.514,44, porém, referida compensação foi parcialmente homologada,
tendo sido reconhecido R$ 20.698,41 abatido do débito, gerando o saldo devedor de R$
3.573,31, que fora pago por meio de DARF, com juros de R$ 1.981,40 e multa de R$ 714,66
totalizando R$ 6.269,37) restabelecendo o pagamento. (Doc. 03).
O Recorrente insiste que o pagamento sob o n.2571031621 ocasionou um crédito
no valor de R$ 31.260,43, vez que foi recolhido R$ 9.381.622,77 quando o devido seria R$
9.350.362,34, o que gerou o pagamento indevido a maior.
Foi proferido despacho em que a autoridade fazendária reconheceu somente o
valor de R$ 6.745,99.
Neste sentido, está sendo cobrada do valor de parte do direito creditório não
homologado no valor de R$ 7.172,80.
Alega o Recorrente que enviou a DCOMP visando à compensação do crédito no
valor de R$ 24.271,72, para pagamento de débito imposto de renda retido na fonte do período de
apuração de abril de 2006.
Diz o Recorrente que a compensação foi parcialmente homologada e que o valor
de R$ 3.573,31 foi quitado via DARF.
Em data posterior o Recorrente enviou Per/DCOMP na qual pleiteava um crédito
de R$ 31.260,43 que teve como origem o pagamento a maior de R$ 9.381.622,77, realizado em
10/05/2006, utilizado efetivamente R$ 9.350.362,34. Alega que o saldo devedor originado da
DCOMP 411849874910050613041271 deve ser considerado como crédito restabelecido.
Os autos subiram ao CARF cuja às fls. 212 o órgão julgou por solicitação de
diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Vinicius Mauro Trevisan, Relator.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901784/2011-11

Trata-se de um direito creditório pleiteado pelo Recorrente a título de IRRF cujo
resgate da previdência privada foi realizado em 10/05/2006 havendo retenção em fonte do
imposto no valor de R$ 9.381.622,77, segundo o contribuinte houve um erro que deveria ter sido
repassado no valor de R$ 9.350.362,34 gerando um recolhimento indevido de R$ 31.260,43.
Apresentou o Recorrente Per/DCOMP.
A Receita Federal em seus arquivos só recebeu parte de R$ 6.745,99. O
Recorrente desejava um direito creditório de R$ 1.260,43.
Na ocasião, só foram admitidos no abatimento do débito, os valores atestados no
sistema da Receita, não sendo admitida compensação de parcela desse débito, no valor de R$
24.271,72, inserida na Per/DCOMP 411849874910050613041271, em controle no processo de
crédito 16327.900978/2011-91 com débito em controle de processo de cobrança
16327.901455/2011-62, tendo em vista eu na época o despacho 9308-937.74 fora emitido, a
compensação em tela e ainda não havia sido processada.
A DRJ de Belo Horizonte admitiu no cômputo do direito creditório a parcela
extinta por compensação do IRRF de abril de 2006 no valor de R$ 20.698,41 em controle no
processo 16327.901455/2011-62. Desta forma o indébito foi incrementado de R$ 6.745,99 para
R$ 27.444,40.
O que deseja o Recorrente é demonstrar que o débito que se pretendia extinguir
por compensação no Per/DCOMP n. 411849874910050613041271 em controle no processo de
crédito n. 16327.90078/2011-91 vinculado ao processo de cobrança n. 16327.901455/2011-62,
tivera parte do seu direito creditório lá reconhecido, resultando na homologação parcial da
compensação no valor de R$ 20.698,41.
Alega o Recorrente que o órgão de julgamento havia desconsiderado que o valor
de R$ 3.573,31, em controle no processo n. 16327.901455/2011-62, havia sido extinto por um
pagamento realizado em 05/05/2011, no valor principal de R$ 3.573,31, multa de mora de R$
714,66, limitada a 20,00% do valor do crédito tributário e juros calculados pela taxa referencial
do sistema especial de liquidação e de custódia SELIC de R$ 1.981,40, perfazendo R$ 6.269,37
(R$ 3.573,31 + R$ 714,66 + R$ 1.941,40 = R$ 6.269,37).
A DIRAT da Receita Federal dispõe que no encerramento do processo de
cobrança o valor em questão anulou por completo o saldo devedor de R$ 3.573,31 devendo ser
computado no cálculo do pagamento a se recuperar do IRRF:
“No caso a DRJ/BHE já atestara que a parcela do IRRF em questão de 24.271,72 havia
sido parcialmente extinta por compensação R$ 20.698,41, restando, portanto, um saldo
devedor de 3.573,31 (24.271,72 – 20.698,41 = 3.573,31). Segundo o responsável
tributário, esse saldo devedor havia sido extinto por um pagamento realizado em
05.05.2011 (folha 58). Em consulta ao Sistema SIEF, foi confirmado o recolhimento
dessa importância no valor total de 6.269,37, sendo o montante alocado ao saldo
devedor do débito confessado no Per/dcomp n. 41184.98749.100506.1.3.04-1271 em
controle no processo de cobrança n. 16327.901455201162 conforme se observa no
extrato de encerramento desse processo de cobrança o valor em questão substituiu por
completo o saldo devedor de 3.573,31. Sendo assim este valor pago em questão deve ser
computado no cálculo do pagamento a recuperar do IRRF devido em abril de 2006.”
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901784/2011-11

O órgão de análise reconheceu que no processo 16327.901455/2011-62 foi
apurada uma parcela recolhida de maneira indevida de R$ 31.017,71.
A Receita Federal em consulta ao extrato de encerramento do processo no
16327.901455/2011-62 verificou que o saldo devedor lá existente totalizava a quantia de R$
24.271,72 sendo a parcela compensada de R$ 20.698,41 e o restante de R$ 3.573,31 extinto por
pagamento.
É de se verificar que os cálculos verificados da Receita Federal SAPO mencionou
que há um indébito de R$ 31.017,71 e que seria suficiente para completa extinção por
compensação do débito confessado no Per/DCOMP n. 288273082109060613047065 em
controle no processo 16327.902597/2011-47.
Por fim decidiu na diligência a Receita Federal que o indébito neste processo
devidamente confirmado no valor de R$ 31.017,71 é suficiente para completa extinção por
compensação do débito mostrado/confessado no Per/DCOMP 288273082109060613047065 e
controlado no processo de cobrança n. 16327.9025972011-47, conforme declaração às fls.
238/239 dos autos.
Assim se manifestou:
Conforme se observa na coluna “Diligência” do quadro 02, ao se integrar o saldo
devedor de R$ 3.573,31 extinto por pagamento realizado em 05/05/2011 no âmbito do
processo no 16327.901455/2011-62, foi apurada uma parcela recolhida de maneira
indevida de R$ 31.017,71. O valor é inferior em R$ 242,72 em relação ao valor
reclamado pelo contribuinte de R$ 31.260,43 (31.260,43 – 31.017,71 = 242,72) porque
o responsável tributário incorporou indevidamente ao principal extinto os juros de mora
calculados em 1,00% (24.271,72 x 0,01 = 242,72) sobre o débito confessado no
PER/DCOMP no 41184.98749.100506.1.3.04-1271. Nesse sentido, em consulta ao
extrato de encerramento do processo no 16327.901455/2011-62 verifica-se que o saldo
devedor lá controlado totalizava R$ 24.271,72, sendo a parcela compensada de R$
20.698,41 e o restante de R$ 3.573, efetivamente controlado no processo no
16327.901455/2011-62 e extinto por compensação e pagamento poderá ser integrado ao
direito creditório reclamado pelo interessado, não sendo possível integrar os juros de R$
242,72 no abatimento do IRRF de código 3223 devido em abril de 2006.
Ficou evidente pela diligência realizada pela extinção do crédito tributário DIRAT
que foi recolhido de maneira indevida uma quantia de R$ 31.017,71 que é suficiente para
extinção do débito tributário confessado conforme aos números anteriormente mencionados.
Conclusão
Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário e pela homologação
do direito creditório no valor de R$ 31.017,71, reconhecendo o direito à extinção do crédito
tributário mediante o instituto da compensação.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Mauro Trevisan

Fl. 252
DF CARF MF
Original